Tribunal: TJDFT
Processo: 0003568-75.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Culpa. Suspensão do direito de dirigir. Proporcionalidade.
1 – Age com culpa, manifestada pela imprudência, condutor que, pretendendo ultrapassar em via de mão dupla, não observa se a faixa de trânsito que ia tomar estava livre numa extensão suficiente para realizar a ultrapassagem, e colide, de frente, com motocicleta que seguia regularmente, resultando na morte do condutor dessa.
2 - A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
3 – Apelação provida em parte.